Tribunal: TJSP
Processo: 1000474-23.2021.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO DE QUE O FALECIMENTO DO SEGURADO OCORREU FORA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DE QUE A COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA NÃO SE CONFUNDE COM INVALIDEZ LABORAL E QUE NÃO É ABUSIVA A CLÁUSULA QUE PREVÊ A COBERTURA SOMENTE NO CASO DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DA EXISTÊNCIA

Ementa:
SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE. NECESSIDADE. VERIFICAÇÃO DE QUE O FALECIMENTO DO SEGURADO OCORREU FORA DA VIGÊNCIA DO CONTRATO DE SEGURO. PREVALÊNCIA DO ENTENDIMENTO DE QUE A COBERTURA POR INVALIDEZ FUNCIONAL PERMANENTE POR DOENÇA NÃO SE CONFUNDE COM INVALIDEZ LABORAL E QUE NÃO É ABUSIVA A CLÁUSULA QUE PREVÊ A COBERTURA SOMENTE NO CASO DE COMPROVAÇÃO DA PERDA DA EXISTÊNCIA INDEPENDENTE DO SEGURADO. PRECEDENTES DO C. STJ E DESTA E. 34a CÂMARA. LAUDO PERICIAL (PERÍCIA INDIRETA) CONCLUINDO QUE O SEGURADO, ANTES DO ÓBITO, NÃO APRESENTAVA INCAPACIDADE FUNCIONAL PARA AS ATIVIDADES DA VIDA DIÁRIA. AUSENTE COBERTURA SECURITÁRIA, O DECRETO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ERA MEDIDA QUE SE IMPUNHA. SENTENÇA MANTIDA.
Recursos de apelação improvido.